Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DECISÃO Intime-se a advogada subscritora do Agravo de Instrumento, atuando em causa própria, para que regularize a inicial e instrua adequadamente o feito, conforme arts. 1.016 e 1.017, ambos do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de negativa de seguimento, in limine. DESEMBAGADOR JESUINO RISSATO RELATOR